Tribunal: TJSP
Processo: 1124658-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:
INDENIZATÓRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL DE DUBLADOR POR VEICULAÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA SEM SUA AUTORIZAÇÃO E SEM A INSERÇÃO DOS CRÉDITOS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUBLAGEM QUE PRESSUPÕE O CONSENTIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO - EXEGESE DO ARTIGO 81

Ementa:
INDENIZATÓRIA – SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL DE DUBLADOR POR VEICULAÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA SEM SUA AUTORIZAÇÃO E SEM A INSERÇÃO DOS CRÉDITOS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUBLAGEM QUE PRESSUPÕE O CONSENTIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO - EXEGESE DO ARTIGO 81 DA LEI No 9.610/98 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPOSIÇÃO À UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E A EXPLORAÇÃO COMERCIAL – CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NO ENTANTO, AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.